Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DOS SÓCIOS. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o do CPC, decorrem de encargos que incidiram sobre a pessoa jurídica devedora, uma vez que esta, ao não adimplir, a tempo e modo a obrigação, fez acrescer ao valor principal os encargos mencionados, integrando, desta forma, o total do débito.

2. Dessa forma, considerando que houve a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, recaindo o débito sobre seus sócios, cabe a estes o pagamento do valor total devido pela sociedade empresária, incluindo, aí, todos os consectários legais advindos do não adimplemento da obrigação no prazo determinado pelo julgador.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.